Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011043-02.2021.
AGRAVANTE: SICREDI SUL MT.
AGRAVADOS: ADALTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA, SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, ROSMARI DE CARVALHO CAVASAN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE DO INTERVENIENTE HIPOTECANTE – LIMITAÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA – APREENSÃO DE VEÍCULO DO GARANTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A extensão da responsabilidade do interveniente hipotecante está limitada ao valor do bem dado em hipoteca, por conseguinte, correta o acolhimento da exceção de pré-executividade por meio da qual se pretende a liberação do veículo pertencente ao garante da dívida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI SUL MT, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 120/2012 - 0001801-42.2012.8.11.0003, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade da interveniente hipotecante SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA, a fim de mantê-la no pólo passivo da execução, ressalvando, entretanto, que esta não responde pela dívida, mas tão-somente pela garantia prestada no contrato exequendo, por fim, desconstituiu a penhora on-line e busca do veículo FORD FOCUS 2L HV FLEZ - PLACA NYY-3477 de sua propriedade.
Irresignada, informa a Agravante, que:
- a Excipiente\Agravada, em conluio com os demais intervenientes, e com os Executados, realizaram fraude à Execução, tendo em vista que o bem imóvel ofertado em garantia real, simplesmente não existe;
- na presente demanda executa um crédito de quase 2 (dois) milhões de reais, se vê em total prejuízo em relação aos Executados;
- tendo em vista a fraude realizada, e, que os intervenientes garantidores respondem até o valor do bem de sua propriedade dado em garantia, e que o valor total do imóvel segundo a avaliação realizada pelos Executados, ultrapassava os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no ano de 2012, a penhora do veículo não deve ser desconstituída;
- a presente demanda tramita desde o ano de 2012, é clarividente as manobras aviltantes dos Requeridos, incluindo as esquivas de citação/ intimação;
- acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade da Excipiente Sandra Quinteiro de Almeida Teixeira, juntamente com a baixa da restrição inclusa no veículo, representa negativa à efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do seu direito.
Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar que o Juízo a quo mantenha a restrição de transferência inclusa no veículo FORD FOCUS 2L HV FLEZ – PLACA NYY-3477.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, se a execução visa atingir o bem dado em garantia, os signatários da hipoteca devem integrar a relação processual executiva, contudo, não é lícito ao credor exigir daquele que tão-somente entregou seu bem em hipoteca.
Nesse sentido, o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESTADOR DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ESCLARECIMENTO QUANTO À LEITURA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO FÁTICA. DESCABIMENTO REEXAME DA PROVA.
O recurso especial não se presta ao reexame da prova. Se a execução vai atingir o bem dado em garantia, os signatários da hipoteca devem integrar a relação processual executiva. Todavia, não é lícito ao credor exigir daquele que tão-somente entregou seu bem em hipoteca, mais do que isso. Recurso não conhecido. (Resp no 114.128/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a Turma, j. 23.11.1999)
Assim, o terceiro prestador de garantia, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução do débito, porém possui responsabilidade restrita ao bem dado em garantia
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator